Tribunal: TJMT
Processo: 1012892-80.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012892-80.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[INDUSTRIA DE CALCARIO MENDES TEIXEIRA LTDA - CNPJ: 02.425.387/0001-53 (APELANTE), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 109.735.081-91 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 109.735.081-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA DE UNIDADE CONSUMIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. INDÚSTRIA DE CALCÁRIO DESTINADA À AGRICULTURA. CONFLITO ENTRE RESOLUÇÃO DA ANEEL E DECRETO FEDERAL. PREVALÊNCIA DA NORMA SUPERIOR. RECLASSIFICAÇÃO PARA TARIFA RURAL. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Ação de obrigação de fazer proposta pela Indústria de Calcário Mendes Teixeira Ltda. contra Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., visando à reclassificação da unidade consumidora para a categoria rural, sob o argumento de que sua atividade econômica se enquadra no conceito de agroindústria.

2.

Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido, ao entender que a potência contratada pela apelante supera o limite normativo previsto pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, impedindo o enquadramento na subclasse rural.

II.
Questão em discussão

3. Definir se a atividade desenvolvida pela apelante pode ser enquadrada na categoria rural para fins tarifários, independentemente da potência contratada, considerando eventual conflito normativo entre a Resolução da ANEEL e o Decreto Federal nº 62.724/1968.

III.
Razões de decidir

3.

O Decreto nº 62.724/1968 prevê a classificação tarifária rural para unidades consumidoras ligadas à atividade agropecuária, sem impor limite de potência contratada.
5. A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, de hierarquia inferior, estabelece restrições à tarifa rural com base na potência consumida, o que contraria o princípio da legalidade e não pode restringir direitos assegurados em norma superior.

6. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a prevalência de normas hierarquicamente superiores sobre atos administrativos normativos da ANEEL, quando estes restringem direitos garantidos por lei ou decreto.
7. A atividade desempenhada pela apelante – produção de calcário dolomítico para uso agrícola – insere-se no conceito de agroindústria, nos termos da Lei nº 8.171/1991 (Política Agrícola Nacional), devendo ser beneficiada com a classificação tarifária rural.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso provido para determinar a reclassificação da unidade consumidora da apelante para a categoria rural, independentemente da potência contratada, desde que sua atividade econômica esteja vinculada ao setor agropecuário.

9. Determinação para que a concessionária de energia refaça os cálculos tarifários aplicando a tarifa rural desde a data do ajuizamento da ação.

10. Restituição dos valores pagos a maior, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do pagamento indevido, acrescidos de juros de mora desde a citação, respeitado o prazo prescricional decenal.

11. Caso a devolução dos tributos cobrados a maior não seja possível diretamente pela concessionária, deverá ser indenizada a apelante pelas perdas e danos sofridos.

12. Inversão do ônus sucumbencial em desfavor da apelada.

Tese de julgamento:

"1. A atividade de produção de calcário dolomítico destinado à agricultura configura agroindústria, fazendo jus à tarifa rural, independentemente da potência contratada. 2. Normas infralegais da ANEEL não podem restringir direitos garantidos por norma hierarquicamente superior, devendo prevalecer o Decreto nº 62.724/1968."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pela
Indústria de Calcário Mendes Teixeira Ltda
., em face da sentença proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Obrigação de Fazer, movida contra Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A..

A empresa autora pleiteia a reclassificação da unidade consumidora de energia elétrica (UC nº 6/68348-2) da categoria industrial para rural, sob a alegação de que sua atividade principal consiste na produção de calcário dolomítico para uso agrícola, o que, segundo sustenta, caracteriza uma agroindústria. Afirma que a classificação atual imposta pela concessionária de energia gera ônus excessivo, pois a tarifa aplicada à classe industrial é mais onerosa, impactando negativamente sua atividade econômica.

Alega, ainda, que a reclassificação da UC para categoria rural garantiria a aplicação de benefícios tarifários previstos na legislação estadual e federal, citando o Decreto nº 62.724/1968, que dispõe sobre a tarifação para unidades consumidoras de energia elétrica, bem como a Lei Estadual nº 7.098/1998, que regulamenta a incidência do ICMS sobre energia elétrica. Argumenta que a classificação equivocada fere o princípio da modicidade tarifária, previsto no artigo 175 da Constituição Federal, e o direito do consumidor à melhor interpretação das normas consumeristas.

A concessionária Energisa Mato Grosso, em contestação, sustenta a legalidade da classificação da unidade consumidora como industrial, argumentando que a reclassificação pretendida pela apelante não atende aos requisitos técnicos e normativos estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Defende que a reclassificação para classe rural deve observar critérios geográficos e normativos, sendo a localização da unidade um dos elementos essenciais para o enquadramento tarifário.

A sentença de primeiro grau indeferiu o pedido da autora, sob o fundamento de que não restou comprovado o direito à reclassificação da unidade consumidora como rural, considerando que a legislação aplicável exige que a unidade esteja localizada em área rural para usufruir da tarifa diferenciada. Entendeu, ainda, que as Resoluções Normativas da ANEEL, como a de nº 414/2010, estabelecem critérios específicos para a classificação das unidades consumidoras, não cabendo ao Judiciário alterar a normatização vigente.

A autora interpôs Recurso de Apelação, reiterando seus argumentos e sustentando que o critério preponderante para a classificação da unidade como rural é a natureza da atividade exercida e não a localização geográfica do empreendimento. Argumenta que a classificação errônea tem impactos financeiros significativos e gera prejuízo à competitividade da empresa.

Requer: “Seja reformada a sentença apelada e assim sejam concedidos os pedidos nos termos postos na inicial, a saber: i) Que seja determinada a reclassificação da Unidade Consumidora do autor de “INDUSTRIAL” que passe a ser “RURAL” e; ii) Que seja determinado que a requerida calcule e conceda o direito a receber os benefícios de descontos rurais. iii) E, ao final, seja condenada a apelada condenada a pagar em dobro para apelante, todos os valores irregularmente recebidos do mesmo, tanto tarifários quanto tributários, Ou seja, que a diferença entre o valor pago como industrial e o que deveria haver sido pago como rural, incluindo toda e qualquer despesa, seja devolvida em dobro ao requerente, englobando o período de dez anos antes da data de ajuizamento desta ação e se estendendo por todo o tempo de duração do processo. iv) Caso se entenda que os valores a título de tributos não devem ser devolvidos pela requerida, que seja a mesma condenada a pagar as perdas e danos decorrentes da cobrança dos impostos quitados a maior pelo apelante, devido a terem sido exigidos sobre o montante de tributo indevido na fatura, os quais os requerentes não tinha a obrigação de pagar.”

Foram apresentadas contrarrazões pela apelada, reafirmando a inexistência de direito à reclassificação da unidade e destacando que a classificação atual foi feita em observância às normas regulatórias aplicáveis ao setor elétrico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
INDÚSTRIA DE CALCÁRIO MENDES TEIXEIRA LTDA.,
sentença proferida nos autos da Obrigação de Fazer movida contra Energisa Distribuidora de Energia de Mato Grosso que julgou improcedente os pedidos constantes da inicial e revogou a tutela antecipada. Foi condenada ainda ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

Para apreciação, trago a colação trecho da r. sentença:

“Destarte, em análise da prova documental carreada aos autos, pode-se verificar que a Indústria de Calcário Mendes Teixeira LTDA, desempenha atividades com extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e produtos químicos e, portanto, está classificada no contrato de fornecimento de energia elétrica como “INDUSTRIAL” com potência instalada de 1000 kVA.

Ainda que a atividade realizada pela autora seja na produção de calcário utilizado unicamente para fins agrícolas, não desnatura o fato de que desempenha atividade industrial a demandar consumo maior de energia elétrica.

Outrossim, restou demonstrado que a potência disponibilizada à unidade consumidora é superior a 112,5 kVA, de forma que não cumpre os requisitos exigidos para o enquadramento tarifário como rural (Id. 60725193), sendo viável o enquadramento na classe industrial, tal como prevê a Resolução n.º 414 da ANEEL:

“Art. 5o A aplicação das tarifas deve observar as classes e subclasses estabelecidas neste artigo. [...]

§ 2º A classe industrial caracteriza-se pelo fornecimento à unidade consumidora em que seja desenvolvida atividade industrial, conforme definido na Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, assim como o transporte de matéria-prima, insumo ou produto resultante do seu processamento, caracterizado como atividade de suporte e sem fim econômico próprio, desde que realizado de forma integrada fisicamente à unidade consumidora industrial”.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso diz respeito à potência disponibilizada à apelante, que é superior a 112,5 kVA, e sua implicação para o enquadramento tarifário como rural. A sentença recorrida indeferiu o pedido de reclassificação da unidade consumidora sob o fundamento de que a potência contratada pela apelante supera o limite estabelecido para a categoria rural, conforme normativas da ANEEL.

A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, que disciplina a classificação das unidades consumidoras, estabelece que para que um consumidor seja classificado na subclasse rural, ele deve atender a critérios específicos, incluindo limitações de demanda contratada.

O artigo 53 da Resolução 414/2010 estabelece que os consumidores classificados como "Grupo A" (alta tensão) não são contemplados com a tarifa rural quando sua potência disponibilizada ultrapassa 112,5 kVA.

O dispositivo normativo, portanto, condiciona a aplicação da tarifa rural ao consumo de baixa ou média tensão, excluindo consumidores de alta demanda energética.

Com base nesse regramento, a sentença considerou que a apelante não poderia usufruir da tarifa rural, pois sua potência contratada supera o limite normativo estabelecido.

Ocorre que, a apelante sustenta que a limitação de 112,5 kVA não se aplica a sua atividade, pois sua produção de insumos agrícolas se enquadra no conceito de agroindústria, que deve ser beneficiada pelo tarifário rural independentemente do consumo energético.

O Decreto nº 62.724/1968, que regulamenta a classificação tarifária, prevê que unidades consumidoras utilizadas para o desenvolvimento de atividades agropecuárias devem ser classificadas como rurais. O artigo 16 desse decreto não faz qualquer distinção quanto ao nível de potência consumida.

Assim, há um conflito normativo entre a Resolução Normativa da ANEEL e o Decreto Federal, pois enquanto a normativa administrativa restringe o acesso ao tarifário rural por potência contratada, a norma hierarquicamente superior (decreto) não prevê essa limitação.

Nesse cenário, tem-se que a jurisprudência do STJ é no sentido de que normas administrativas infralegais, como resoluções da ANEEL, não podem restringir direitos estabelecidos por normas hierarquicamente superiores, como leis e decretos. Nesse sentido:

“Deste modo, é o caso de admitir a aplicação da regra contida no Decreto nº 62.724/1968, por se tratar de norma hierarquicamente superior à Resolução nº 456/2000 da ANEEL.” (STJ - AREsp: 2076367, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: 20/12/2023)

Assim, considerando que o Decreto nº 62.724/1968, norma hierarquicamente superior, não impõe restrições quanto à potência contratada para o enquadramento tarifário rural, deve-se reconhecer a inaplicabilidade da limitação imposta pela ANEEL no caso em questão.

No julgamento do Agravo em Recurso Especial nº 2563044, o STJ entendeu que não há limitação para o enquadramento na tarifa rural baseada na potência disponibilizada, mesmo que esta ultrapasse 112,5 kVA. A decisão destacou que a restrição imposta pelo inciso V do art. 53-J da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL não pode prevalecer sobre a natureza da atividade desenvolvida pela unidade consumidora. (STJ - AREsp: 2563044, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 24/09/2024).

Portanto, o entendimento contido na sentença que a potência contratada superior a 112,5 kVA impede a aplicação da tarifa rural não se sustenta diante da legislação federal aplicável e da jurisprudência consolidada.

Desse modo, restou comprovado que a empresa apelante atendeu as exigências da legislação de regência aplicável ao caso, por isso, faz jus à classificação tarifária na categoria, pelo qual deve o valor pago a maior CLASSE RURAL, SUBCLASSE: AGROINDUSTRIAL ser restituído, mediante apuração em sede de liquidação de sentença, respeitando-se o prazo prescricional decenal.

Por fim, apenas para complementar deixo registrado que a atividade da Indústria de Calcário Mendes Teixeira Ltda. insere-se no conceito jurídico de agroindústria, uma vez que sua principal função é a produção de calcário dolomítico, um insumo essencial para a correção e fertilização do solo agrícola. O calcário é amplamente utilizado na agricultura para reduzir a acidez do solo, possibilitando o melhor aproveitamento de nutrientes pelas plantas e aumentando a produtividade das lavouras.

A Lei nº 8.171/1991 (Política Agrícola Nacional) estabelece que: “Para os efeitos desta lei, entende-se por atividade agrícola a produção, o processamento e a comercialização dos produtos, subprodutos e derivados, serviços e insumos agrícolas, pecuários, pesqueiros e florestais." (art. 1º, parágrafo único).

Dessa forma, a produção de calcário agrícola destina-se exclusivamente ao setor agropecuário, o que a caracteriza como uma atividade agroindustrial.

Por fim, não há falar em repetição de indébito em dobro, tendo vista que não houve conduta contrária a boa-fé objetiva por parte ré, pois, a decisão da Energisa, até então, estava amparada em resolução da ANEEL.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PARA REFORMAR A SENTENÇA
, julgando procedente a ação para que:

1.

A unidade consumidora da apelante seja reclassificada para a categoria rural, independentemente da potência contratada, desde que sua atividade econômica esteja vinculada ao setor agropecuário.

2.

A concessionária de energia refaça os cálculos tarifários, aplicando a tarifa rural desde a data de ajuizamento da ação.

3.

Os valores pagos a maior sejam devolvidos à apelante de forma simples, nos termos da fundamentação, observado o prazo decenal, até a data do efetivo pagamento.

4.

A devolução dos valores pagos indevidamente deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data do pagamento indevido e acrescida de juros de mora desde a citação.

5.

Caso a devolução dos tributos cobrados a maior não seja possível diretamente pela concessionária, que esta seja condenada ao pagamento de perdas e danos à apelante, nos termos do artigo 186 do Código Civil.

6.

Inverto o ônus sucumbencial em desfavor da ré/apelada Energisa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025